Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002571-75.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Marcelo André Abentroth em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do embargos de terceiro oposto em face de Amaggi & LD Commodities S.A., indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a suspensão da ordem de arresto determinada na ação de execução associada.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, é terceiro diretamente atingido pela execução movida pela agravada em face de Alex Rodrigues dos Santos, que não é mais o arrendatário da “Fazenda Macaúba”, matriculada sob o n. 84.834, no CRI da Comarca de Porto Nacional/TO. Alega que atualmente a área é arrendada por Ana Paula da Silva, conforme demonstra o “contrato de arrendamento de imóvel rural para exploração agrícola” iniciado em 30.06.2021, com término previsto para 30.06.2024. Afirma ser irrelevante o fato da atual arrendatária ser companheira do executado, sendo que a questão afeta à união estável deverá ser discutida na esfera competente.
Segue sustentando que financiou a lavoura da arrendatária Ana Paula da Silva, sendo credor da quantia de 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60kg, conforme demonstra a cédula de produto rural n. 01/2022, referente à safra 2021/2022, com vencimento em 25.02.2022, com penhor de primeiro grau sobre a produção. Alega que a agravada age com má-fé processual, utilizando-se do mesmo laudo confeccionado unilateralmente, sem fé pública e com afirmações falsas, para embasar dois processos distintos, contra pessoas diferentes, mas sobre a mesma área, sem fazer os devidos esclarecimentos. Defende ser indevida a manutenção da busca e apreensão deferida na ação principal, da quantia de 558.000 kg (quinhentos e cinquenta e oito mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 9.300 (nove mil e trezentos) sacas de soja de 60 kg, mormente em razão de possuir direito de preferência. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega o recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Além disso, ao menos por ora, não restou evidenciado que o arresto prejudique a entrega dos grãos de soja garantidos pela cédula de produto rural.
Ademais, a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator